Tribunal: TJDFT
Processo: 0726926-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726926-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMIRATES, SMILES FIDELIDADE S.A. RECORRIDO: EMIRATES, SMILES FIDELIDADE S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A, MAYSA ANTONIO VIEIRA CAVALCANTE, ROGERIO SEIXAS RORIZ DESPACHO Intimem-se os recorridos Maysa Antonio Vieira Cavalcante e Rogerio Seixas Roriz, para manifestarem-se acerca da petição ID 30373563, e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito